Tribunal: TJDFT
Processo: 0700154-28.2016.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora/exequente em face da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença com resolução do mérito em decorrência da prescrição intercorrente da pretensão executória. Em seu recurso assinala que, após o arquivamento do feito por ausência de bens penhoráveis, sobreveio a informação de um novo empregador da parte ré, de modo que pleiteou o desarquivamento e que fosse determinada a penhora da sua verba salarial. Contudo, o juízo de origem determinou outras diligencias, sem analisar o pedido de penhora salarial e expedição de ofício para o empregador e, após, extinguiu o feito sob a alegação de prescrição intercorrente. Assim, requer o prosseguimento da execução e que seja determinada a expedição de ofício para o empregador da parte executada, com a penhora de 10% da sua remuneração.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. As contrarrazões não foram apresentadas.
III. Trata-se de cumprimento de sentença, sendo que em 27/05/2019 o juízo de origem determinou o arquivamento do feito por ausência de bens penhoráveis. Após, a parte exequente ainda formulou pedido de reconsideração e de expedição de certidão de crédito, de modo que em 27/08/2019 o juízo de origem reiterou a ordem de arquivamento. Posteriormente, no dia 30/08/2022, a parte exequente noticiou que identificou o empregador da parte executada, de modo que pleiteou o desarquivamento e a expedição de ofício para a penhora de parte dos seus vencimentos. Todavia, não obstante três pedidos da parte exequente neste sentido (em 30/08/2022, 12/12/2022, e 11/05/2023), não houve manifestação do juízo de origem, o qual deferiu outras medidas para localizar bens penhoráveis, inclusive localizando alguns valores nas contas bancárias da parte executada, que já foram levantadas pelo exequente.
IV. A Lei no 14.195/2021, que alterou o artigo 921 do Código de Processo Civil é posterior à determinação para o arquivamento do feito, que ocorreu no ano de 2019. Assim, em conformidade com a regra processual vigente naquela ocasião, constata-se que o artigo 921 §4o do CPC determinava a suspensão da execução por um ano, durante o qual estava suspenso o curso da prescrição, com posterior começo da contagem do prazo de prescrição intercorrente. Assim, considerando a suspensão de um ano do prazo prescricional, e que na hipótese dos autos o prazo de prescrição é de três anos (artigo 206 §3o, IV do Código Civil), o que resulta no total de quatro anos, constata-se que, no momento do pedido de desarquivamento dos autos, em 30/08/2022, não estava configurada a prescrição intercorrente. Inclusive, pontue-se que deste então já foram localizados bens penhoráveis da parte executada, além de existir pedido desde aquela ocasião para a penhora do salário da parte ré, não analisado pelo juízo de origem, devendo ser reformada a sentença recorrida.
V. Enfim, não é possível apreciar o pedido recursal para a penhora do salário da parte executada, visto que a decisão recorrida limitou-se ao reconhecimento da prescrição intercorrente, não existindo negativa do juízo de origem quanto àquela pretensão, a qual deverá ser analisada quando do retorno dos autos à origem.
VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença face a ausência de prescrição intercorrente, devendo os autos retornar à origem para o regular prosseguimento da fase de cumprimento de sentença. Sem custas e honorários advocatícios, face a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.